Tribunal: TJMT
Processo: 1004721-10.2025.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1004721-10.2025.8.11.0037.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
RECORRIDO: ELOI LEANDRO MARTINS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 A 07/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TEMA 1.417/STF. DISTINGUISHING. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.685,60 e danos morais de R$ 8.000,00, em razão de cancelamento de voo internacional por manutenção não programada, com atrasos sucessivos, overbooking, cobrança indevida por bagagem e chegada ao destino final com cerca de 14 horas de atraso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do voo por manutenção não programada afasta a responsabilidade da companhia aérea; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Afasta-se a aplicação da suspensão nacional do Tema 1.417/STF, pois a hipótese envolve fortuito interno (manutenção não programada), não abrangido pelo rol taxativo do art. 256, §3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica.
Aplica-se a técnica do distinguishing, nos termos do art. 1.037, §9o, do CPC, diante da ausência de aderência ao paradigma do STF.
Reconhece-se a responsabilidade objetiva da companhia aérea, nos termos do art. 14 do CDC, por falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento do voo, atrasos sucessivos, overbooking e cobrança indevida.
Considera-se que a manutenção não programada configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não sendo apta a afastar o dever de indenizar.
Conclui-se pela configuração de danos materiais, devidamente comprovados, e danos morais in re ipsa, diante dos transtornos, atraso significativo e perda de compromisso profissional.
Entende-se que o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 6.000,00, por se mostrar mais adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à jurisprudência da Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. O cancelamento de voo com atraso significativo, overbooking e cobrança indevida caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais e materiais. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo. 4. A suspensão do Tema 1.417/STF não se aplica a hipóteses de fortuito interno, admitindo-se o distinguishing."
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, arts. 373, II, e 1.037, §9o; Lei no 7.565/1986, art. 256, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 54 e 55; Código Civil, arts. 389 e 406.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.560.244/RJ (Tema 1.417), Rel. Min. Dias Toffoli; TJSP, Apelação Cível no 1056873-84.2024.8.26.0576, Rel. Des. Wilson Julio Zanluqui, j. 27.01.2026; TJMT, N.U 1014267-97.2025.8.11.0002, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 12.11.2025; TJMT, N.U 1003945-83.2023.8.11.0003, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 06.10.2023; TJMT, N.U 1071168-93.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 03.10.2023; TJMT, N.U 1037656-22.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Claudio Roberto Zeni Guimarães, j. 20.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004721-10.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELOI LEANDRO MARTINS - CPF: 068.907.246-58 (RECORRIDO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026